Tribunal: TJDFT
Processo: 0725540-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0725540-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAQUIM CARVALHO DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Intime-se a parte recorrida para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela parte adversa (ID 31009122), nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 13 de dezembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator